Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-97.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO N.o 911/1969. MORA. CONSTITUIÇÃO E COMPROVAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. RÉU AUSENTE. IRRELEVÂNCIA. MORA CONSTITUÍDA. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme a tese firmada pelo STJ, no Tema 1.132, nos casos de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação do recebimento da notificação é dispensável, bastando que se comprove que a notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato, de forma que o devedor estará constituído em mora mesmo se a notificação retornar sem cumprimento com a informação de “mudou-se”, “desconhecido”, “ausente”, “endereço insuficiente”, “não existe o número” ou “recusado”. De igual forma, se a notificação for recebida por terceiro, considera-se o fiduciante constituído em mora.
2. A notificação extrajudicial enviada para o mesmo endereço do contrato, apesar de ter retornado com a informação de “ausente”, constitui o devedor em mora.
3. Deve-se atentar ao Princípio da primazia do julgamento de mérito, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo, à resolução do mérito da demanda, ou seja, à efetiva prestação jurisdicional requerida pelas partes.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO.